Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Considerando que não há qualquer ilegalidade na decisão do MM Juiz, que negou o envio dos autos à Procuradoria de Justiça, bem como, que há fundamentos legais para negar ao réu o acordo de não persecução penal, rejeito a preliminar de nulidade.

2. Não restando caracterizada a ofensa aos princípios da paridade de arma e da ampla defesa e, considerando adequada a fundamentação exposta pelo MM Juiz a quo, bem como a desnecessidade de produção da prova pleiteada, rejeita-se a segunda preliminar.

3. Havendo elementos de convicção, no conjunto probatório, que confirmam a apreensão de 15 munições de uso permitido e aptas para disparos, na residência do réu, não há como ser acolhido o pleito de absolvição por ausência de provas.

4. Inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio a insignificância visto que, as munições foram apreendidas em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido contra o réu, investigado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, circunstâncias que indicam que a conduta apresenta potencial de lesividade, não fazendo jus, o réu, ao benefício legal.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.